Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGRESSÃO DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. NATUREZA ARITMÉTICA E OBJETIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da VEP/DF que, em sede de unificação de penas decorrente de nova condenação definitiva, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda remanescente.
2. O impetrante questiona a ausência de oitiva prévia do sentenciado (audiência de justificação) e sustenta que as condições pessoais favoráveis (bom comportamento e vínculo empregatício) autorizariam regime menos gravoso, alegando ainda a ocorrência de bis in idem pelo uso da reincidência na fixação do regime.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Analisar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP).
4. Verificar a obrigatoriedade de audiência de oitiva prévia do condenado na hipótese de regressão/fixação de regime por unificação de penas (art. 111 e 118, II, da LEP).
5. Avaliar a legalidade da fixação do regime fechado para reincidente com pena superior a 4 anos, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo do recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, admitindo-se o exame apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. A oitiva prévia do condenado, prevista no art. 118, § 2o, da LEP, é obrigatória apenas nos casos de falta grave ou frustração dos fins da execução. Tratando-se de unificação de penas por nova condenação definitiva (art. 118, II, da LEP), a alteração de regime possui natureza aritmética e objetiva, dispensando a audiência de justificação.
8. Verificada a reincidência do paciente e sendo o somatório das penas superior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
9. A utilização da reincidência como critério para a definição do regime prisional na fase executória não configura bis in idem, mas sim estrita observância ao princípio da individualização da pena.
10. Elementos subjetivos como bom comportamento e vínculo empregatício não possuem o condão de afastar os requisitos objetivos legais quando o montante da pena e a condição de reincidente impõem regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
11. Impetração não conhecida. Ordem denegada de ofício.